Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE PARCIAL DE ESCRITURA PÚBLICA DE DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO NOTARIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de nulidade parcial de escritura pública de dissolução de união estável, cumulada com reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à retenção e ao depósito judicial de valores, à obtenção de extratos bancários e à preservação de bens móveis
2. O recorrente sustenta controvérsia relevante sobre o termo final da união estável, a validade material da escritura pública de dissolução e a existência de patrimônio não declarado, inclusive participação societária, veículo automotor, ativos bancários e bens móveis. Afirma que a medida postulada possui natureza conservativa e visa resguardar a utilidade da futura partilha. Requer a reforma da decisão e o deferimento da tutela de urgência
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados pelo recorrente evidenciam, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para afastar, de imediato, os efeitos patrimoniais da escritura pública e autorizar a adoção das medidas requeridas; e (ii) estabelecer se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a tutela de urgência postulada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Alegações controvertidas e possibilidade abstrata de lesão patrimonial não bastam. Exige-se suporte probatório mínimo e objetivo.
5. A probabilidade do direito não se mostra evidenciada em grau suficiente. O pedido recursal pretende afastar os efeitos patrimoniais da escritura pública de dissolução da união estável, mas a controvérsia instaurada demanda instrução probatória aprofundada. A escritura pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente passível de superação mediante prova robusta.
6. A decisão liminar proferida no agravo registra ausência de elementos indicativos de limitação ou privação da capacidade mental ou cognitiva do recorrente no momento da lavratura do ato notarial. Assenta, ainda, que o relatório médico aponta boas condições mentais e que ambas as partes estavam assistidas por advogado quando da formalização do ajuste. Também destaca a inexistência, em cognição sumária, de evidência de manutenção da convivência com objetivo de constituição de família após a data indicada como termo final da união.
7. A simples existência de participação societária, veículo automotor ou ativos financeiros não demonstra, por si só, a comunicabilidade imediata desses bens nem a invalidade da declaração constante da escritura pública. A definição do efetivo termo final da união estável, da higidez do ato notarial e da natureza comunicável ou não dos bens exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.
8. O perigo de dano também não se comprova. Não há demonstração objetiva de que a agravada esteja deteriorando, ocultando, alienando ou dilapidando patrimônio sujeito à futura apuração e partilha. As alegações recursais, nesse ponto, apoiam-se em conjecturas e receios genéricos, sem indicação de atos concretos de esvaziamento patrimonial.
9. A administração exclusiva de bens ou rendimentos pela agravada não autoriza, por si só, a adoção de medidas constritivas ou invasivas. Eventual acolhimento futuro da pretensão patrimonial deduzida na ação originária não se mostra, em princípio, insuscetível de recomposição. A matéria pode ser examinada de forma exauriente pelo juízo de origem, com ampla produção de provas e observância do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:
"1. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. A presunção de legitimidade e veracidade da escritura pública, nos termos do artigo 215 do Código Civil, somente pode ser afastada por prova robusta. 3. Alegações genéricas de dissipação patrimonial, desacompanhadas de atos concretos de dilapidação, não autorizam a concessão de medidas constritivas em agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados:
artigo 300, do Código de Processo Civil;
artigo 215, do Código Civil.